Tribunal: TJES
Processo: 0005151-85.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005151-85.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUBER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005151-85.2018.8.08.0011

APELANTE: CLEUBER DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que as provas são incontestes de que o apelante praticou as agressões contra a vítima, e, por outro lado, a versão do acusado apresentada na esfera policial resta isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

2. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

3
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005151-85.2018.8.08.0011

APELANTE: CLEUBER DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEUBER DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 4650389, pp. 269-275), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
1

(um) ano e 01 (um) mês
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de maio de 2018, por volta das 08h19min, na Rua Ecoporanga, nº 35, Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Pâmela Azevedo Medeiros, causando-lhe lesões corporais, bem como proferiu ameaças, por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha, sendo extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, pela prescrição.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 35-37) e pelo Laudo de Lesões Corporais (pp. 139), por meio do qual foram constatadas as seguintes lesões na vítima: escoriação na região da carótida esquerda, equimoses na parte superior frontal do pescoço, no braço direito e na coxa esquerda.

Quanto à
autoria
, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que o acusado a empurrou e desferiu socos contra ela, tendo sido o acusado quem iniciou a discussão e as agressões, inclusive colocou uma faca contra a barriga do acusado. Por fim, ratificou as declarações prestadas na esfera policial (pp. 17-18).

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Para além das declarações da vítima, verifico que os policiais militares responsáveis pela ocorrência também confirmaram as declarações prestadas na esfera investigativa, embora não tenham se recordado de detalhes à época da audiência de instrução e julgamento.

Vale destacar que, durante o flagrante o acusado negou a prática dos fatos, dizendo que fora a vítima quem o agredira, porém não apresentou versão judicial, sendo declarado revel.

Com efeito, as provas são incontestes de que o apelante praticou as agressões contra a vítima, e, por outro lado, a versão do acusado apresentada na esfera policial resta isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

Portanto, entendo que o
pleito absolutório não merece prosperar.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o,

Dr.
Helder de Lima Pereira
, OAB/ES nº
27.748
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)